Tribunal: TJES
Processo: 5000462-45.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000462-45.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTER LOSS GAMBERTI
RECORRIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se o recurso inominado contra a sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação interposto por VALTER LOSS GAMBERTI com pedido indenizatório decorrente de uma inscrição supostamente indevida, ingressando seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, requereu a imediata retirada do nome do requerente dos cadastros de inadimplência.

Nesse passo, a parte Requerida em contestação alegou que não cometeu nenhum ato ilícito, agiu em regular exercício de um direito ao realizar a exata forma que prevê a legislação.

Sobreveio a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É o relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após analisar detidamente os autos, entendo que é o caso de reforma da sentença, assistindo razão à recorrente em seus fundamentos recursais. Explico.

Tenho que a parte recorrente foi capaz de apresentar fato constitutivo do direito pretendido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Resta evidente diante das provas colacionadas aos autos que recorrida inscreveu o nome do do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, como comprovado pelo documento no ID nº 2749085, no valor indevida de R$ 81,36 (oitenta e um reais e trinta e seis centavos), desde abril de 2017 a suposta pendência.

Outrossim, conforme juntado na petição inicial, verifico que o objeto de cobranças indevidas de mensalidade de plano de saúde, realizadas após o falecimento da dependente, que foi devidamente comunicado à requerida foi debatido por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do processo de nº 5002766-85.2019.8.08.0030 que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, pelo que, CONDENO a requerida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE a pagar a parte autora o valor de R$ 5.115,75 (cinco mil cento e quinze reais e setenta e cinco centavos), devidamente atualizados com juros desde a citação e correção monetária desde a data de cancelamento do contrato.

Portanto, não há que se falar em qualquer tipo de cobrança referente a parte recorrente.

Diante de tudo que fora narrado e das provas colacionadas nos autos, em especial os protocolos e solicitações do recorrente, não há dúvidas acerca da ilicitude da cobrança, razão pela qual acolho o pleito declaratório de inexigibilidade do débito. Por conseguinte, tenho que a negativação do nome do autor foi ilegítima, por estar embasada em débito indevido, pelo que a exclusão da restrição no órgão mantenedor é medida que se impõe.

Portanto, a r. sentença merece reforma para reconhecer a falha na prestação de serviço, bem como a declarar a inexistência dos débitos. Ademais, constatada a conduta ilícita da ré, cabe a ela responder objetivamente pela reparação do dano causado ao consumidor, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

Em relação aos danos morais, diante da comprovação do dano moral sofrido pela inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, eis que a jurisprudência é uníssona em configurar o dano moral decorrente da negativação indevida in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Vejamos alguns julgados nesse sentido:

ACÓRDÃO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SUGESTÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. 1. A Recorrida comprovou que a negativação de fato ocorreu com base em débito que já havia sido quitado, sendo imperiosa a conclusão de que comprovou fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC⁄2015), enquanto o consórcio Recorrente não se desincumbiu do ônus de desconstitui-lo mediante prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC⁄2015). 2. A negativação indevida gera danos morais in re ipsa. Precedentes TJES e STJ. 3. A parte autora apenas sugere um valor na petição inicial, podendo ou não fazê-lo, não ficando o julgador vinculado à sugestão. Precedentes STJ. (TJ-ES - APL: 00015199320148080010, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 11/07/2017, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL JUROS DE MORA - SÚMULA 54 STJ. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (TJ-MG - AC: 10280190002376001 Guanhães, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021)

Deste modo, inconteste o dever de reparar o dano, em virtude da inscrição indevida do nome do recorrido nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, reconhecendo-se a ocorrência de danos morais indenizáveis por ela suportados, cuja configuração encontra-se provada no próprio fato ofensivo, in re ipsa, conforme leciona o Eminente civilista Sérgio Cavalieri Filho, senão vejamos:

“Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”. (in Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Atlas, 2010, p. 90).

Em relação ao quantum indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se às particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

No caso, entende-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se adéque aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito, se forma que se coaduna com os parâmetros firmados por recentíssimos julgados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para casos idênticos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CEDENTE E DO BANCO CESSIONÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. Seguindo tal raciocínio, uma vez que a dívida que ensejou a negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito decorre de contrato originalmente firmado com o banco apelante, e que uma das teses autorais defende que o crédito não poderia ter sido objeto de cessão, posto que inexistente, deve-se reconhecer a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar rejeitada. 3.O próprio banco apelante, em processo anterior (nº 0000672-82.2014.8.08.0013), comprometeu-se a desconstituir a dívida em questão, tendo sido o acordo homologado pelo juízo e transitado em julgado a ação (fls. 83/83 e 87). Não há, portanto, que se discutir a existência, ou não, do débito originário, sob pena de violação da coisa julgada acerca da matéria. 4.Frise-se que o acordo em que o banco apelante se compromete a desconstituir a dívida foi homologado em 17/06/15 e a cessão de crédito entre as requeridas foi realizada em 21/06/16, ou seja, decorrido um ínterim de mais de um ano. 5.Por certo, não apenas não poderia o banco cedente negociar crédito do qual tinha notório conhecimento ser inexistente, como também ao banco cessionário competia diligenciar no sentido de certificar-se acerca da existência e validade dos negócios jurídicos envolvidos na cessão. 6.Havendo, pois, cessão de crédito sabidamente inexistente, respondem ambos, cedente e cessionário, pelos eventuais danos sofridos pelo consumidor, consoante o disposto no art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º do Código de Defesa do Consumidor. 7. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes configura hipótese de dano moral presumido, decorrente da própria ilicitude do fato (dano in re ipsa). 8. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de piso em R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os valores consignados na jurisprudência deste TJ/ES no julgamento de casos semelhantes, relacionados com a negativação indevida do nome do consumidor. 9. Deve ser mantido, também, o valor dos honorários advocatícios fixado pelo juízo a quo, que não se revela desproporcional ou exorbitante, considerando-se os parâmetros do art. 85, § 2º. 10. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 20 de julho de 2021. DES. PRESIDENTE/ DES. RELATOR. (TJ-ES - AC: 00003133020178080013, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 20/07/2021, SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021).

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto DOU PARCIAL PROVIMENTO reformando a r. sentença para declarar a inexigibilidade do de qualquer débito cobrado pela dependente da parte recorrente, e, por conseguinte, determino que a recorrida se abstenha de cobrá-lo, por qualquer meio, sob pena de multa equivalente ao dobro da quantia cobrada; determinar a exclusão definitiva da inscrição em nome do autor no cadastro do serviço de proteção ao crédito em razão do débito apontado pela recorrida, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para imediato cumprimento; e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do parcial provimento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.